Tribunal: TJBA
Processo: 8002405-21.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002405-21.2022.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Marcio Murilo Soares Alves e outros (3) Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM PRESÍDIO. DROGAS ESCONDIDAS EM PARTES ÍNTIMAS DE VISITANTES. DESTINAÇÃO A DETENTOS COMPANHEIROS DAS ACUSADAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS RÉUS E ILICITUDE DA REVISTA REALIZADA POR SCANNER CORPORAL. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DOS INTERNOS CONFIGURADA. DOSIMETRIA DAS PENAS MANTIDA PARA TRÊS DOS APELANTES. RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 41 DA LEI 11.343/06) PARA UMA DAS RÉS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jilvaney da Silva dos Santos, Márcio Murilo Soares Alves, Ana Cristina Andrade Ferreira e Leiliane Martins da Costa contra sentença da 2ª Vara dos Feitos Criminais da Comarca de Serrinha/BA, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), diante da tentativa de introdução de substâncias entorpecentes em estabelecimento prisional por duas rés, com destino a internos com os quais mantinham vínculo pessoal. Pleiteia-se o reconhecimento de nulidades processuais, absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas. 2. Consta da denúncia que “no dia 17 de dezembro de 2017, por volta das 09h30, no Conjunto Penal de Serrinha, neste município, as denunciadas LEILIANE MARTINS DA COSTA e ANA CRISTINA ANDRADE FERREIRA foram flagradas trazendo consigo drogas do tipo ‘maconha’ e ‘cocaína’, com o fim de entregar aos denunciados MARCIO MURILO SOARES ALVES e JILVANEY DA SILVA DOS SANTOS, seus respectivos companheiros, que se encontravam presos. Segundo se apurou, os denunciados MARCIO MURILO SOARES ALVES e JILVANEY DA SILVA DOS SANTOS solicitaram que suas companheiras trouxessem uma quantidade de substâncias entorpecentes para o Conjunto Penal de Serrinha. Então, no dia 17.12.2018, LEILIANE MARTINS DA COSTA e ANA CRISTINA ANDRADE FERREIRA adquiriram as drogas nos municípios em que residem e transportaram o material até o município de Serrinha/BA. Nas proximidades da unidade prisional, as acusadas colocaram as drogas no interior de preservativos e introduziram nas suas vaginas. Por volta das 09h30, as monitoras de ressocialização do Conjunto Penal de Serrinha realizavam procedimento de triagem e revista nas visitantes, quando as funcionárias perceberam uma atitude suspeita em LEILIANE e ANA CRISTINA, tendo em vista que estavam apressadas para entrar logo no interior da unidade prisional. Então, as denunciadas LEILIANE e ANA CRISTINA foram encaminhadas à sala do body scanner, oportunidade em que foi constatado que as acusadas estavam com algum objeto na região do baixo ventre. Ao serem questionadas, as acusadas confirmaram que traziam consigo drogas destinadas aos internos que seriam visitados (MARCIO MURILO SOARES ALVES e JILVANEY DA SILVA DOS SANTOS).” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade por ausência de conexão probatória entre os acusados e por ilicitude das provas obtidas por revista pessoal; (ii) verificar a existência de provas suficientes para manutenção das condenações; (iii) definir se a conduta dos internos configura aquisição ou coautoria no tráfico, ainda que não tenham recebido fisicamente a droga; (iv) reavaliar as dosimetrias das penas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A conexão instrumental (art. 76, III, do CPP) está caracterizada, pois os fatos, circunstâncias e provas são comuns aos acusados, o que justifica o julgamento conjunto, assegurando coerência e economia processual. 5. A alegação de ilicitude da prova deve ser rejeitada. A revista foi precedida de indícios objetivos identificados pelo body scanner, e a retirada do entorpecente foi realizada espontaneamente, em ambiente reservado, sem contato físico, com pleno respeito à dignidade das rés. Ausente qualquer violação aos direitos fundamentais. 6. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos toxicológicos que identificaram maconha e cocaína, além de auto de exibição e apreensão. A autoria está demonstrada por provas testemunhais firmes e coerentes e confissão parcial da ré Ana Cristina Andrade Ferreira. 7. A conduta dos internos se subsume ao verbo "adquirir" do art. 33 da Lei 11.343/06, conforme jurisprudência do STJ, que considera consumado o delito com o mero ajuste de vontades. Mesmo sem ter havido a entrega da droga, a responsabilização penal dos internos é possível, seja pela aquisição da substância, seja pela coautoria nos termos do art. 29 do CP. 8. O tráfico de drogas é crime de perigo abstrato e conteúdo múltiplo, sendo desnecessária a efetiva venda, comercialização ou posse do entorpecente. 9. Quanto à apelante ANA CRISTINA ANDRADE FERREIRA, a pena-base foi majorada em 1/8, com base na valoração negativa dos maus antecedentes, em observância à proporcionalidade e aos parâmetros jurisprudenciais do STJ. Não há ilegalidade na dosimetria. 10. Em relação ao apelante JILVANEY DA SILVA DOS SANTOS, a fração de aumento de 1/3 foi corretamente aplicada, diante da gravidade concreta da conduta, que envolveu planejamento e instigação da companheira para introdução da droga no presídio. Sua atuação foi ativa e determinante. 11. No tocante ao réu MARCIO MURILO SOARES ALVES, a fração de aumento de 2/3 prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas foi fixada corretamente, diante da reincidência específica, do mesmo modus operandi em delito anterior, e da contumácia na prática criminosa. 12. Para a ré LEILIANE MARTINS DA COSTA, a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem agravantes. Foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mas inaplicáveis para reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). Foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (redução de 2/3) e, na sequência, o aumento de 1/6 pelo art. 40, III. 13. Reconhece-se, contudo, que Leiliane colaborou na fase investigativa, identificando o destinatário da droga (interno Márcio Murilo) e cooperando no momento do flagrante. Ainda que sua colaboração não tenha persistido em juízo, tal atuação é suficiente para atrair a causa de diminuição do art. 41 da Lei 11.343/06. 14. Considerando que a colaboração foi parcial e restrita à fase extrajudicial, a redução da pena deve ser de 1/3. Assim, a pena antes fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 195 dias-multa passa a ser de 1 ano, 3 meses e 17 dias de reclusão e 130 dias-multa, mantido o regime aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A conexão instrumental entre réus com vínculo fático-probatório comum autoriza o julgamento conjunto (CPP, art. 76, III)." "A revista baseada em scanner corporal, com entrega voluntária da droga por visitante, é lícita e não configura violação à dignidade da pessoa humana." "Para configuração do crime de tráfico de drogas, basta o ajuste de vontades entre remetente e destinatário, sendo irrelevante a efetiva entrega da substância." "O interno que solicita e orienta o envio de entorpecente ao presídio responde pelo delito de tráfico, por aquisição ou coautoria." "A colaboração relevante prestada na fase extrajudicial autoriza a aplicação da causa de diminuição do art. 41 da Lei 11.343/06, mesmo que não reiterada em juízo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, III, LIV e LV; CPP, arts. 76, III e 563; CP, arts. 29 e 68; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 40, III, § 4º e 41; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2070544/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 863886/SE, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, AgRg no REsp 1827195/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 861764/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 10.06.2024, DJe 20.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2033821/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8002405-21.2022.8.05.0248, em que figuram como Apelantes JILVANEY DA SILVA DOS SANTOS, MARCIO MURILO SOARES ALVES, ANA CRISTINA ANDRADE FERREIRA e LEILIANE MARTINS DA COSTA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, e no mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, reformando a sentença apenas para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06 em favor da Apelante LEILIANE MARTINS DA COSTA, aplicando-se a fração de 1/3, reduzindo sua pena para 1 ano, 3 meses e 17 dias de reclusão e 130 dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4